Tribunal: STF
Processo: ARE 823936
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Direito civil. Tutela inibitória. Configuração de dano à honra e à imagem. Direito à livre manifestação de pensamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.